Tribunal: TJMT
Processo: 0006700-03.2011.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
APELANTE(S):
BENEDITO NAZARÉ PEREIRA DA SILVA
APELADO(S):
ELZA DE SOUZA DIAS E OUTRO(s)
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 155511/2016
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE — CERCEAMETNO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – DESNECESSIDADE – PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES — INEXISTÊNCIA DE TURBAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE SER POSSUIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Com os elementos constantes nos autos bastando para a formação do convencimento do magistrado, receptor das provas, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, evitando-se, assim, onerar as partes e retardar a prestação jurisdicional.
Para obter a proteção possessória, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pela parte adversa e a sua data, bem como a continuação da posse na ação de manutenção e a sua perda na ação de reintegração. Inexistindo prova da posse anterior não há como conceder a manutenção da posse.

APELANTE(S):
BENEDITO NAZARÉ PEREIRA DA SILVA
APELADO(S):
ELZA DE SOUZA DIAS E OUTRO(s)
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Benedito Nazaré Pereira da Silva, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Manutenção da Posse n. 6700-03.2011.8.11.0041, proposto em desfavor do Estado de Mato Grosso, Elza de Souza Dias e Vilson Alves de Almeida, julgou improcedentes os pedidos da inicial.
O Apelante propôs a presente ação de manutenção de posse visando proteção de área na qual alega deter a posse há mais de 20 (vinte) anos, situada na Avenida Fernando Corrêa da Costa em Cuiabá/MT.
Verbera que, ao contrário do que consta na sentença, comprovou, por meio de fotos, boletim de ocorrência, carta imagem de localização e recibos de gastos efetuados na área, que coadunam com sua alegação de ser o verdadeiro possuidor da área.
Assevera que a sentença merece ser reformada, uma vez que, em se tratando de ação possessória, a produção testemunhal, requerida pelo Apelante, é essencial para o correto deslinde da ação, ao passo que seu indeferimento provocou cerceamento de defesa nos autos, assim como violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Assim, pugna pelo provimento do presente recurso para anular a sentença recorrida, de modo que retornem os autos à primeira instância para produção das provas essenciais para o deslinde da causa, em especial a prova testemunhal.
De outro giro, a Apelada Elza de Souza Dias, apresenta suas contrarrazões às fls. 403/405 buscando o desprovimento do recurso, já que as provas documentais existentes nos autos são capazes de comprovar a inexistência do direito pleiteado à inicial.
A Procuradoria-Geral de Justiça não apresentou parecer.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Benedito Nazaré Pereira da Silva, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Manutenção da Posse n. 6700-03.2011.8.11.0041, proposto em desfavor do Estado de Mato Grosso, Elza de Souza Dias e Vilson Alves de Almeida, julgou improcedentes os pedidos da inicial.
O Apelante busca o provimento do presente recurso para anular a sentença recorrida, de modo que retornem os autos à primeira instância para produção das provas essenciais para o deslinde da causa, em especial a prova testemunhal.
A controvérsia recursal cinge-se na necessidade de produção de prova testemunhal para o deslinde dos autos.
Pois bem.
Ab initio, registro que por se tratar de análise de Apelação de Sentença proferida à égide do Código de Processo Civil de 1973, o presente decisum deve levar em consideração os ditames presentes no referido código, conforme disposto no Enunciado no 2 do Superior Tribunal de Justiça.
De acordo com os artigos 130 e 131 do Código de Processo Civil - 1973, o magistrado deve propiciar a produção das provas que considerar necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento das partes, bem como apreciá-las livremente para a formação de seu convencimento.
In verbis:
Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que Ihe formaram o convencimento.
É cediço que cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova para formação de seu convencimento.
Analisando o conjunto probatório, verifica-se que as provas documentais juntadas nos autos por ambas as partes mostram-se suficientes para análise do mérito, de modo que o alegado cerceamento de defesa não ocorreu no presente caso.
Com os elementos constantes nos autos bastando para a formação do convencimento do magistrado, receptor das provas, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, evitando-se, assim, onerar as partes e retardar a prestação jurisdicional.
Este Sodalício posiciona seu entendimento jurisprudencial da seguinte forma:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – DOMÍNIO NÃO DEMONSTRADO – DOCUMENTOS INIDÔNEOS DESCONSTITUÍDOS POR PERÍCIA TÉCNICA – DESLOCAMENTO DE ÁREA EVIDENCIADO – REQUISITOS DO ART. 1.228 DO CPC INEXISTENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando as provas periciais e documentais são robustas e não deixam azo a interpretações incompletas, restando suficientes para firmar a convicção do juízo. Para o ajuizamento de ação reivindicatória são necessários três requisitos específicos, quais sejam“(i) a prova do domínio da coisa reivindicada; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.” (REsp 1152148/SE). Se a perícia técnica e o parecer do amicus curiae afastam a alegação de domínio da área reivindicada em favor do autor, impõe-se a manutenção da sentença que, ante a ausência dos requisitos do art. 1.228 do Código Civil, bem julgou improcedente a ação.
(N.U 0003627-71.2012.8.11.0046, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 11/11/2019) (destacado)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – VERBAS TRABALHISTAS – PROVA PERICIAL DEFERIDA E NÃO REALIZADA – POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS DOS AUTORES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Apelante pleiteia a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo a quo julgou antecipadamente o processo, mesmo tendo sido deferido anteriormente o pedido de produção de prova pericial.
2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do atual CPC.
3. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.
4. Em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme preconiza o art. 355, I, do atual CPC.
5. Diante da elevada gama de prova documental produzida posteriormente (apresentação das fichas financeiras), a realização da perícia tornou-se inócua, desnecessária e dispendiosa para a realização de um julgamento seguro acerca da pretensão deduzida na exordial.
6. Recurso de Apelação desprovido.
(N.U 0003617-20.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 16/08/2020) (destaquei)
Ademais, conforme estabelece o artigo 927 do CPC, cabe ao autor da ação de Manutenção de Posse provar a sua posse, a turbação praticada pelo réu, a data, além da continuação da posse, embora turbada, vejamos:
Art. 927 - Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
Nesse passo, verifica-se que para a obtenção da proteção possessória é exigida a coexistência dos requisitos taxativamente enunciados no dispositivo legal.
O autor aduziu que é possuidor da área em litígio há mais de 20 (vinte) anos.
Apesar do largo espaço de tempo que diz ter possuído as terras, colacionou aos autos apenas algumas fotos, tiradas todas no mesmo dia, notas fiscais indicando a aquisição de materiais de construção, emitidas em 10.03.2011, recibos de mão de obra e boletim de ocorrência policial no qual relatou a ocorrência do esbulho e dos supostos danos perpetrados pelos Apelados.
As alegações autorais sucumbem diante do fraco conjunto probatório exposto nos autos. Não se pode ter como comprovada a posse pela juntada de algumas fotos do Apelante no local dos fatos, alguns recibos e notas fiscais.
O boletim de ocorrência policial também não se revela suficiente para a comprovação do direito alegado. Cediço que o registro policial traduz declaração unilateral da parte Apelante. Não se presta, pois, a comprovar a veracidade dos fatos nele contidos, provando apenas a declaração.
Ao contrário das alegações do Apelante, os Apelados comprovam que a área objeto do litígio encontrava-se na posse do Estado de Mato Grosso desde 2003, conforme emerge dos vários contratos de aluguel anexados aos autos (fls. 54 a 114).
Do conjunto probatório não é possível aferir a existência de posse do Apelante e tampouco a turbação ou esbulho praticado pelos Apelados.
Não havendo comprovação mínima dos requisitos necessários à concessão da proteção possessória, na forma como estabelece o art. 927 do CPC/73, é de se julgar improcedente o pedido, assim como corretamente fez o juízo a quo.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA REINTEGRAÇÃO - POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA – PLEITO AUTORAL JULGADO IMPROCEDENTE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE CABE AO AUTOR - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO. Para obter a proteção possessória, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pela parte adversa e a sua data, bem como a continuação da posse na ação de manutenção e a sua perda na ação de reintegração. Inexistindo prova da posse anterior não há como conceder a reintegração de posse. Julgada improcedente o pleito a reintegração de posse cabe ao autor o ônus da sucumbência.
(N.U 0027256-26.2011.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e mantenho inalterada a sentença vergastada.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR